Tribunal: TJDFT
Processo: 0716037-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração (ID 48833022) opostos pela parte ré com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que há omissão e contradição no julgado. Afirma que as provas não foram suficientes para confirmar as alegações da denúncia e que apenas os informantes foram considerados para tanto.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. A tese recursal reiterada nesses embargos já foi justificada nos itens 6 e 7 da decisão, não havendo omissão ou contradição a serem sanadas.
5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do § 5o do art. 82 da Lei 9.099/95.